Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000275-85.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.002.331-26 (IMPETRANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

–
PRELIMINAR DE OFÍCIO
- ILEGITIMIDADE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL –
OFERECIMENTO DE VAGAS PARA REMOÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ESTADO –

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE
- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

3.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4.

A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

5.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

6. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1000275-85.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

ROSIMAR PEREIRA DA SILVA

IMPETRADOS:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Rosimar Pereira da Silva,
contra ato praticado pelo Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
,

objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Nova Brasilândia-MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 1 (uma) vaga, para o município de Nova Brasilândia/MT (ID n. 16822618), do qual restou classificada em 2o (segundo) lugar (cadastro de reserva).

Argumenta que, após a realização do certame e da convocação do candidato aprovado em 1o (primeiro) lugar, foi publicada, em 27 de novembro de 2018, a portaria no 749/2018/GS/SEDUC/MT no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, que teve por finalidade abrir vaga para remoção para os profissionais com vínculo efetivo na Educação Básica para a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves da cidade de Nova Brasilândia/MT.

Afirma que, o mencionado ato está constituído e revestido de ilegalidade, tendo em vista que foi classificada para o mesmo cargo em cadastro reserva, sendo que a remoção de profissionais para escola na mesma cidade em que se classificou fere o seu direito de tomar posse no cargo de professora.

Assevera que, não há no Edital, previsão quanto a possibilidade de a vaga ser preenchida por remoção, tampouco, por contratação temporária por interinos, portanto, o ato afronta o Edital n. 01/2017.

Fatos esses que, no seu entender,
torna a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.

Por essas razões, requereu a concessão da liminar para que fosse determinada a sua imediata nomeação, determinando as autoridades coatoras que sanassem o suposto ato lesivo causado com a publicação da mencionada Portaria, ao autorizar o pedido de remoção de professores efetivos para o cargo em que prestou o concurso.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 5704804.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, por meio do ID n. 6062025.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 32552956).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE OFÍCIO -
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Suscito, de ofício, a preliminar de
ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Conforme relatado, a Impetrante pretende ser nomeada pa
ra o cargo
de Professora da Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Nova Brasilândia-MT.

No caso, foram apontados como autoridade coatora o Governador do Estado e o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

De fato, o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Veja-se:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado
:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; [Destaquei].

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
.

2 - A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

3 - Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca.

4 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

(N.U 1005237-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

Com essas considerações, DECLARO a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado
, trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Rosimar Pereira da Silva,
contra ato praticado pelo Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
,

objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Nova Brasilândia-MT.

A controvérsia recursal se cinge em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Em sendo assim, passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 1 (uma) vaga, para o município de Nova Brasilândia/MT (ID n. 16822618), do qual restou classificada em 2o (segundo) lugar (cadastro de reserva).

Ressalta-se que, a Impetrante foi
classificada fora do número de vagas, integrando o cadastro de reserva.

O concurso público
promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer regido pelo
Edital no. 01/2017
teve o prazo de validade prorrogado por mais (2) anos a contar de 1/2/2020, conforme publicado no Diário Oficial em 23 de janeiro de 2020.

Pois bem.

Em relação ao direito, a Constituição da República adotou o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

Por outro lado, a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público deverá obedecer à ordem de classificação e, no prazo de validade do concurso, não sendo permitida a convocação de concursados aprovados em novo certame.

É o que ensina José dos Santos Carvalho Filho no Manual de direito administrativo, 8. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 479:

Precedência na convocação.

A questão da precedência na convocação diz respeito ao hábito abusivo anterior de algumas Administrações de convocar candidatos para o provimento de cargos, mesmo havendo ainda aprovados no concurso anterior.

A CRFB procurou sanar esse problema, dispondo em seu artigo 37, inciso IV:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso.

Aplica-se, pois, o direito de precedência na convocação tanto no prazo de validade fixado para o concurso, sem prorrogação, como no prazo de prorrogação, se tal fato ocorrer.

Ora, a seleção dos candidatos por concurso público, prevista na Constituição da República, como norma obrigatória para a Administração, visa exatamente escolher entre aqueles melhor preparados para o exercício do cargo.

O fim, a toda evidência, é a proteção do interesse público à prestação do serviço de maneira eficiente e efetiva e, assim, a exigência deve mesmo ser observada.

Não se desconhece que, a jurisprudência vinha entendendo que o candidato aprovado em concurso público teria somente expectativa de direito à nomeação e que seria garantido em caso de preterição por terceiros ou por candidato aprovado em classificação inferior.

Todavia, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 589.099 - MS,
fixou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito à nomeação, em atenção ao dever de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO GERAL.

CONCURSO PÚBLICO.

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.

DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

I. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA
.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.

Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração.

É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.

O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁR
IO.

(RE 598.099 - RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito, j. em 10.8.2011, in DJe de 3.10.2011)

No entanto, deve haver observância ao exaurimento do prazo de validade do concurso, a fim de se caracterizar a lesão do direito à investidura.

Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO.

EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2. Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade.3. Segurança denegada.

(MS 18.717 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.5.2013, in DJe de 5.6.2013).

Contudo, no caso concreto, consoante foi ao início explicado, a Impetrante ficou
além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DE UMA VAGA NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à sua nomeação.

2.
Julgamento do RE 837311 pelo Tribunal Pleno do STF em 09/12/2015, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado em 18/04/2016, no qual se firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

3. O impetrante prestou Concurso Público, Edital no 01/2015, para o cargo de Agente Administrativo, cuja classificação foi 4o lugar (fl. 50). O referido edital previa somente uma vaga para Agente Administrativo.

4. Não comprovada preterição, descabido o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(AC no 70082139031, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 12AGO19). [Destaquei].

Neste sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça tem sustentado que aqueles candidatos aprovados no certame dentro do número de
v
agas previsto possuem direito à nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia, consoante se verifica do seguinte precedente,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL –DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado.

2. Precedentes: AgRg no RMS 30.308/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 30.459/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 8.2.2010; RMS 27.508/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 18.5.2009.

3. A
administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o interesse em provê-los. Portanto, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória.

(RMS 27.311/AM, Rel.Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.8.2009, DJe 8.9.2009). Recurso ordinário provido.
(RMS no 31.611-SP, Segunda Turma, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 4MAI10, DJU de 17MAI10).

Por outro lado, acrescento, ainda, que, segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação
, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS.

ART. 37, IX, DA CF/88.

NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO PROVADA.

1. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014.

3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4. As alegações da existência de contratações temporárias por indicação política e sem observância das formalidades legais demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, mormente quando apresentadas apenas nas razões do recurso ordinário.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt. no RMS 51.305 - ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. em 20.9.2016, in DJe de 6.10.2016). [Destaquei].

Portanto, a nomeação dos candidatos aprovados
fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública
, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

Dessa forma, conclui-se que, a Impetrante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos.

Ademais, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que “a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.
Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos. 2.
É também entendimento no STJ de que "a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente
. Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017.2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 55.352/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 1/10/2018). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1
. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos. 2. É também entendimento no STJ de que "a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público
" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente.Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min.Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017.2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 55.352/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 1/10/2018) [Destaquei].

Portanto, eventual existência de cargo vago, devido a remoção de servidor, não gera para a Impetrante o direito líquido e certo à nomeação.

Cumpre mencionar, ainda, que, nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Como corolário, para o candidato só haverá direito a nomeação e posse se preterido na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas - dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que, de fato, não é o caso dos autos.

Por fim, como ponderei, à época, da análise do pedido liminar:

Afigura-se que, agindo legalmente e de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade, a Administração Pública optou por suprir a deficiência de seu quadro de professores por meio de concurso de remoção, não cabendo ao Poder Judiciário se intervir no mérito deste ato administrativo por lhe ser vedado sobrepor-se ao administrador na escolha da forma de preenchimento dos cargos vagos, especialmente para determinar a efetivação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto pelo instrumento editalício. Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO QUE LOGROU APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
– CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PROFESSORES DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO OU DE VAGA PURA –
OFERECIMENTO DE VAGAS PARA REMOÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ESTADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE – SEGURANÇA DENEGADA. I O candidato aprovado fora do número de vagas e que afirma ter sido preterido pela contratação de outros servidores, em caráter precário, possui interesse processual de ajuizar mandado de segurança, mesmo que o faça, antes de expirado o prazo de validade do certame. II A contratação temporária de professores no prazo de validade do certame não gera, automaticamente, direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas à nomeação, porquanto é necessária a demonstração de que existam vagas puras em quantidade mínima, conforme estabelecido em lei; de que houve preterição do impetrante por qualquer motivo; e/ou de que passe a figurar entre as vagas em decorrência da demonstração da necessidade de contratação de pessoas para ocupar o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso.

(TJ-MS - MS: 14122528420168120000 MS 1412252-84.2016.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2017, 1a Seção Cível). [Destaquei]

Ademais, o preenchimento de cargos vacantes deve ser realizado de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade, pois a Administração Pública goza de plena discricionariedade para escolher o exato momento da nomeação, inclusive por motivos orçamentários.

Ante o exposto,
DENEGO

SEGURANÇA,
nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021